Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-04.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001705-04.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATIAS DA SILVA FELIX - CPF: 889.071.631-20 (RECORRENTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001705-04.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

MATIAS DA SILVA FELIX

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS - REGIME DE PLANTÃO - PREVISÃO DE FOLGAS/DESCANSO REMUNERADO EM REGIMENTO INTERNO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 3.812/2012 - RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE PLANTÃO - DESCONTO DAS FALTAS INJUSTIFICADAS DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O artigo 37 da Constituição Federal preceitua que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A pretensão autoral esbarra na ausência de expressa previsão na Lei Municipal n. 3.812/2012 acerca do direito a folgas decorrentes da efetivação de plantões, não havendo o direito de folgar, inexiste dano material a ser ressarcido.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO
, pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, para declarara a nulidade do ato administrativo que ensejou o desconto indevido dos dias de folgas no vencimento da requerente, bem como a condenar a requerida a:

1. abster-se de efetuar novos descontos em relação às folgas realizadas em observância ao Regimento Interno vigente a época;

2. proceder à devolução dos valores descontados indevidamente do vencimento da requerente no valor de
R$ 1.436,62 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos),
a ser acrescido de juros de 0,5% ao mês e corrigido monetariamente pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Município em seu recurso aponta a necessidade em se reconhecer a legalidade do desconto realizado por ausência de prestação do labor na forma e modos previstos na legislação municipal. Requer ao fim, a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando a Recorrida pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Argumenta o Recorrente que a Lei Municipal n. 3.812/2012 expressamente trata da carga horária de trabalho normal do conselheiro tutelar, informando que é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, bem como que, fora do horário normal, haverá regime de plantão nos períodos noturnos, finais de semana e feriados, funcionando em sistema de rodízio de Conselheiros.

Sustenta que o regime de trabalho, forma de prestação e condições são de conhecimento da Recorrida desde sua inscrição no processo seletivo que culminou com sua nomeação para o referido cargo, conforme Edital de Seleção dos Conselheiros Tutelares n. 004/2015.

Argumenta também que:

“A vinculação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tangará da Serra/MT – em razão da natureza sui generis do referido órgão – com o Município recorrente se dá apenas no campo apoio técnico e administrativo (cf. art. 5o da Lei 3.812/123), razão pela qual os atos por esse editado (como é o caso do Regimento Interno) não passam pelo crivo da Administração Pública, motivo pelo qual as irregularidades praticadas pelos Conselheiros Tutelares apenas ficou evidenciada com a denúncia anônima realizada na Ouvidoria deste Munícipio (que implicou nos descontos citados pela recorrida).

De todo e qualquer modo, como dito acima, embora o vínculo com a Administração Pública seja sui generis, nos termos da Lei n. 3.812/12, a referida vinculação (para fins de apoio técnico) se dá com a Secretaria Municipal de Assistência Social e não com a Secretaria de Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, razão pela qual os ofícios juntados aos autos são absolutamente inservíveis para demonstrar que a Administração conhecia a prática ilícita citada, quiçá que compactuava com essa, pois é evidente que a referida Secretaria não possuía qualquer vinculação com os Conselheiros Tutelares.

(...)

Primeiro porque a recorrida esquece-se de mencionar nos autos que – além de tal circunstância afrontar a lei de regência – percebia gratificação no importe de 30% em razão dos referidos plantões (cf. item 02 do edital de seleção anexo à contestação). Daí dizer que os plantões sempre foram remunerados. E, segundo porque as “folgas” definidas pelos próprios conselheiros em seu Regimento Interno nunca foram previstas legalmente, constituindo, na verdade, ato ilícito que poderá, em tese, ensejar o devido procedimento administrativo disciplinar para verificar quantos dias não trabalhados foram remunerados (o que, hipoteticamente, poderá ensejar futura ação de reparação de danos ao erário).

Outrossim, nos termos do art. 194 do Estatuto dos Servidores, inc. III e X, anexo à contestação, é DEVER de todos os servidores observar normas legais e regulamentares e ser assíduo e pontual no serviço, o que inclui, obviamente o cumprimento da carga horária de expediente, prevista no art. 25 do Estatuto dos Servidores”.

A Recorrida, por sua vez, aduz que desde a entrada no cargo seguiu o Regimento Interno já pré-existente, onde todo início de mandato ou a cada nova alteração era enviado cópia do regimento interno aos órgãos competentes quais sejam CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente de Tangará da Serra/MT) e Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, para apreciação e envio de novas sugestões. Argumenta que a prática das folgas vinha sendo utilizada desde 1994 e que apenas em meados de abril de 2019 a Secretaria Municipal de Assistência Social informou aos conselheiros que a jornada de trabalho poderia estar irregular.

Informa ainda que em 27.05.2019 os conselheiros foram informados que deveriam cumprir a jornada de 40 horas semanais, sendo das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 sem folgas, independentes dos plantões realizados. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

No presente caso, restou comprovado que o Município Recorrente realizou dois descontos no holerite da conselheira, sendo o primeiro em maio/2019, no valor de R$ 598,59 e o outro em junho/2019, no valor de R$ 478,87, a título de faltas injustificadas.

A controvérsia discutida nestes autos cinge-se em verificar a existência ou não do direito do conselheiro tutelar do Município de Tangará da Serra/MT de gozar/usufruir de folgas após a realização de plantões, analisando a Lei Municipal 3.812/2012 e o Regimento Interno do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tangará da Serra/MT, bem como a indenização pleiteada a título de restituição dos valores descontados na folha de pagamento, a título de faltas injustificadas.

Pois bem. Inicialmente, na Lei Municipal n. 3.812/2012 -
Estabelece Parâmetros Relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Dá Outras Providências -
consta que o Conselho Municipal é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social para fins de suporte técnico e administrativo:

Art. 5o

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão normativo, deliberativo e controlador das ações de governo, notadamente das políticas de atendimento em nível municipal
, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, apenas para fins de suporte técnico e administrativo
, observado a composição paritária de seus membros, nos termos do artigo 88, inciso II, da Lei Federal no 8.069/90 e do artigo 204, inciso II c/c artigo 227, § 7o, da Constituição Federal, bem como Art. 224 da
Lei Orgânica
Municipal.

A respeito do funcionamento do Conselho Tutelar, eis o que dispõe o artigo 24 da referida Lei Municipal:

Art. 24

O Conselho Tutelar funcionará atendendo, por meio de seus conselheiros, caso a caso:
I - no horário de expediente dos órgãos municipais,
de segunda a sexta- feira, perfazendo um total semanal de quarenta horas de expediente normal
, a serem cumpridas por todos os conselheiros tutelares.
II - fora do expediente normal, disposto no inciso anterior, os conselheiros tutelares distribuirão entre si, segundo normas do Regimento Interno,
a forma de regime de plantão
, de modo que sempre deverá um conselheiro tutelar ficar escalado, nos períodos noturnos, finais de semana e feriados, funcionando em sistema de rodízio de Conselheiros, cujos telefones e endereços serão afixados em repartições públicas e divulgado através dos meios de comunicação do município.

No Edital de Seleção dos Conselheiros Tutelares n. 004/2015, conforme Edital Complementar n. 005/2015, no qual a autora participou e foi eleita em 7o lugar no pleito eleitoral, no campo “2 DAS VAGAS, SUBSÍDIOS E FORMAÇÃO”, constou que o subsídio mensal seria de
R$ 2.122,64+gratificação de 30% referente adicionais de plantões noturnos, finais de semana e feriados, bem como constou no item 2.2.1 e 2.2.2 o seguinte:

Conforma se verifica no Edital de Seleção dos Conselheiros Tutelares n. 004/2015, o horário de expediente seria de segunda à sexta-feira, perfazendo um total de 40 horas de expediente normal, e que fora do expediente normal, os conselheiros tutelares distribuiriam entre si, a forma de regime de plantão. Consta ainda que os conselheiros receberiam a gratificação de 30% referente aos plantões realizados.

Deve ser observado que a elaboração do Regimento Interno é tarefa dos conselheiros e as normas disciplinadas devem observar o disposto na Lei Municipal n. 3.812/2012, tendo em vista que a referida Lei Municipal goza de supremacia hierárquica em relação ao Regimento Interno do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tangará da Serra/MT.

Durante o triênio do mandato da conselheira Recorrida houve dois Regimentos Internos, conforme documentos juntados aos autos. O primeiro, de 2016, previa o seguinte no Regimento Interno a respeito da jornada de trabalho:

O segundo de 16.01.2018 previa o seguinte no Regimento Interno a respeito da jornada de trabalho:

Da analise do disposto nos regimentos internos a respeito da “folga estendida/descanso compensatório”, verifico que na Lei Municipal n. 3.812/2012 não consta tal previsão, ou seja, a previsão contida no regimento interno de “folga estendida/descanso compensatório” é incompatível com o previsto na Lei Municipal.

Cabe ainda acrescentar, que no Edital de Seleção dos Conselheiros Tutelares n. 004/2015, consta que os conselheiros receberiam a gratificação de 30% a título de plantões realizados, não há qualquer menção de folga/descanso remunerado.

Assim, tem-se que a gratificação recebida servia justamente para compensar os plantões realizados.

Desta forma, o recebimento de gratificação a título de plantão, juntamente, com o gozo de folgas/descanso remunerado, aparentemente, representa acumulação de vantagens da mesma natureza.

O artigo 37 da Constituição Federal preceitua que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, a folga após a realização dos plantões não estava prevista na Lei Municipal n. 3.812/2012 e nem no Edital de Seleção dos Conselheiros Tutelares n. 004/2015, por isso, entendo que ao fixa-la, o Regimento Interno não observou a ausência de expressa previsão na Lei Municipal n. 3.812/2012 a respeito do direito a folgas decorrentes da efetivação de plantões.

Por tais motivos, entendo que a Recorrida não faz jus a devolução dos dias que lhe foram descontados, pois, ante a incidência do princípio da legalidade e a ausência de expressa previsão na Lei Municipal n. 3.812/2012 acerca do direito a folgas decorrentes da efetivação de plantões, não havendo o direito de folgar, inexiste dano material a ser ressarcido.

Conforme precedente desta Turma Recursal:

Número Único
: 1001734-54.2019.8.11.0055
Classe:
RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:
[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMYLA VIANA DA SILVA ANGOLA - CPF: 039.033.091-41 (RECORRENTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME DE PLANTÃO. PREVISÃO DE FOLGAS/DESCANSO REMUNERADO EM REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 3.812/2012. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE PLANTÃO. DESCONTO DAS FALTAS INJUSTIFICADAS. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 37 da Constituição Federal preceitua que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A pretensão autoral esbarra na ausência de expressa previsão na Lei Municipal n. 3.812/2012 acerca do direito a folgas decorrentes da efetivação de plantões, não havendo o direito de folgar, inexiste dano material a ser ressarcido.

Sentença reformada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020